Tribunal: TJSP
Processo: 1006816-36.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Impetrante realizou adesão ao Parcelamento PPI no 17034616-8, em 120 parcelas e, diante da existência de saldo credor acumulado em seu benefício, requereu liquidação do parcelamento, o que foi deferido e homologado. Após 3 anos da homologação, fora

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Impetrante realizou adesão ao Parcelamento PPI no 17034616-8, em 120 parcelas e, diante da existência de saldo credor acumulado em seu benefício, requereu liquidação do parcelamento, o que foi deferido e homologado. Após 3 anos da homologação, fora notificada para realizar o pagamento em aberto referente a parcela no 116 do parcelamento, em razão da alteração para maior de débitos parcelados. Em que pese o adimplemento substancial não ter dispositivo legal previsto, no presente caso, a r. sentença muito bem aplicou sua teoria, tendo em vista que, como bem salientado em sua fundamentação, não obstante o fato da autora ter liquidado as três últimas parcelas do pagamento do PPI, o impetrado arrecadou os valores de todas as 120 parcelas. Sentença mantida.
Recurso não provido.